Tribunal: TJDFT
Processo: 0733333-18.2023.8.07.0003
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTAS EM REDE SOCIAL (INSTAGRAM E FACEBOOK). CONTA ACESSADA POR TERCEIROS PARA APLICAÇÃO DE GOLPES. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR NÃO DEMONSTRADA. FALHA DE SEGURANÇA. DEVER DE RESTITUIR. DEMORA NO BLOQUEIO CAUTELAR DE ACESSO À CONTA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
1. Trata-se de recurso inominado, com pedido de antecipação de tutela, interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 3o Juizado Especial Cível de Ceilândia, que julgou improcedente o pedido formulado pela parte autora e resolveu o mérito com base no art. 487, I, do CPC.
2. Na origem, o autor, ora recorrente, ajuizou ação de obrigação de fazer cumulada com danos morais. Narrou que no dia 16/09/2023 foi surpreendido por uma mensagem no aplicativo Instagram onde possuía contato apenas com alguns amigos, parentes e clientes, informando que sua conta foi acessada por outro dispositivo, e em poucos instantes perdeu acesso as contas do Instagram e Facebook, sendo infrutífera qualquer tentativa de alteração de senha ou login. Afirmou que, no mesmo instante, o estelionatário se aproveitou da imagem do autor para publicar nos stories supostas oportunidades de ganhar dinheiro de forma rápida investindo via pix, usando o seu nome como garantia, repostando quase que diariamente, além de entrar em contato com diversos seguidores para fazer a proposta de investimento ou simplesmente para pedir para que acessem um link para recuperação da conta. Alegou que foram feitas várias tentativas de ter acesso ao perfil hackeado ou pelo menos a exclusão das contas, mediante denúncias feitas por vários conhecidos e pelo próprio autor em conta feita em momento posterior, mudança de senhas, contato via e-mail e até envio de documentos pessoais, não logrando êxito em nenhuma delas, deixando o perfil contendo dados, fotos (inclusive ocultas) e conversas pessoais e íntimas via direct e messenger a disposição dos estelionatários. Em razão disso, requereu que a ré seja obrigada a bloquear o acesso da conta Instagram _samuelcsjunior e do Facebook vinculado ao e-mail samueljunior_9@hotmail.com aos estelionatários, bem como o restabelecimento do acesso ao autor e a condenação ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) por danos morais.
3. Recurso tempestivo, adequado à espécie e desacompanhado de preparo, ante o requerimento de gratuidade judiciária. Deferido o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, haja vista a hipossuficiência inferida dos documentos apresentados aos autos pelo autor. Foram ofertadas contrarrazões (ID 56942303).
4. As questões devolvidas ao conhecimento desta Turma Recursal consistem em saber se houve falha na prestação dos serviços do provedor quanto à segurança das redes sociais do usuário e a existência de elementos ensejadores do dever de reparação por danos morais.
5. Em suas razões recursais, o autor sustentou que a segurança da conta dos usuários não deveria ser unicamente vinculada a autenticação por dois fatores, a única medida não tomada pelo recorrente. Alegou que o argumento de que é possível recuperar o acesso por outros meios, inclusive pela indicação de e-mail, já solicitado pelo recorrido e fornecido pelo recorrente, não merece prosperar, uma vez que o fornecedor está inerte, claramente fazendo pouco caso em restabelecer o acesso ao seu usuário. Ressaltou que os autos foram instruídos com documentos que comprovam que tentou várias formas diferentes de recuperar o acesso a conta, entre elas estão as denúncias feitas pelo próprio autor e por amigos ao perfil e as publicações, tentativa de recuperar acesso mediante alteração de senha, por e-mail ou telefone cadastrado, envio de e-mail e até mesmo respondendo a solicitações de envio de documentos pessoais. Afirmou que até o momento não tem acesso as suas contas exclusivamente pela inércia do recorrido, o que caracteriza falha na prestação dos serviços e dever de reparar o dano, devendo restituir as suas contas, além de arcar com os danos causados a personalidade. Em sede de antecipação de tutela, requereu que a ré seja obrigada a bloquear o acesso da conta Instagram _samuelcsjunior e do Facebook vinculado ao e-mail samueljunior_9@hotmail.com aos estelionatários, bem como o restabelecimento do acesso as contas. Por fim, requereu que seja provido o recurso para reformar a sentença declarando procedentes os pedidos da exordial em todos os seus termos.
6. A alegação de que o acesso às contas do Instagram e do Facebook é inviolável se for utilizado autenticação em dois fatores (senha e código de segurança) não exclui a responsabilidade do fornecedor, que é responsável por provar a culpa exclusiva do consumidor na concessão de acesso ao fraudador.
7. Ressalta-se que, se a autenticação em dois fatores fosse eficaz para evitar o acesso de terceiros em conta de rede social, deveria, então, ser inserida de forma obrigatória para todos os seus usuários, e não como recomendável, como expôs a recorrida. Neste sentido: “ Apesar de todo o esforço, o recorrente não conseguiu comprovar a segurança esperada do seu serviço, inclusive quando afirma, em suas razões recursais, que o ocorrido teria origem em causas e esferas que fogem da sua ingerência e responsabilidade. Outrossim, a simples alegação de que a recorrida não teria ativado o requisito adicional conhecido como "autenticação em dois fatores" não afasta a responsabilidade do recorrente, pois, se a única forma de manter a conta segura fosse por intermédio de tal requisito, deveria ser ele imperativo e obrigatório para a ativação e manutenção da conta, e não algo opcional. Não pode, ainda, o recorrente, querer transferir o risco de sua atividade à usuária/recorrida, devendo responder pelos prejuízos que a falta de segurança do seu sistema pode causar.” (Acórdão 1608246, 07086917320228070016, Relator: ANTONIO FERNANDES DA LUZ, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 23/8/2022, publicado no DJE: 5/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
8. Diante da fraude constatada nas contas do autor, a sentença deve ser reformada para determinar que a recorrida/ré efetue, no prazo de 15 (quinze) dias, a devolução das contas virtuais indicadas para a parte autora, por meio do novo e-mail para cadastro, desde que não tenha sido utilizado nas plataformas Facebook e Instagram (ID 56942287 - pág. 4).
9. O acesso de terceiro aos perfis de rede sociais não é o suficiente, per se, para atingir os atributos da personalidade do consumidor. Todavia, se o provedor identifica o acesso fraudulento e recebe reclamação imediata do legítimo titular do perfil quanto à fraude (ID 56942265, 56942266, 56942267, 56942268 e 56942269), mas não bloqueia cautelarmente a conta, permitindo que terceiro utilize os dados do consumidor para aplicar golpes, merece ser reformada a sentença para que seja reconhecido o direito à indenização em danos morais e, com base nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a reparação deve ser fixada no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais). Precedente desta Turma: Acórdão 1648063. Processo 0708969-16.2022.8.07.0003. Relatora EDI MARIA COUTINHO BIZZI, Terceira Turma Recursal. Data de Julgamento: 07/12/2022. Publicado no DJE: 15/12/2022.
10. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. Sentença reformada para condenar à parte ré a devolver as contas virtuais indicadas para a parte autora, no prazo de 15 (quinze) dias a contar da sua intimação pessoal, a ser realizada após o trânsito em julgado do presente acórdão, conforme novo e-mail para cadastro previamente indicado pela parte autora (ID 56942287 - pág. 4), que nunca tenha sido utilizado nas plataformas Facebook e Instagram, bem como para fixar indenização por danos morais em R$ 2.000,00 (dois mil reais).
11. Sem honorários, ante a ausência de recorrente vencido, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.